Tribunal: TJSP
Processo: 2289924-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Execução de título judicial. Acordo celebrado que previa a purgação da mora mediante pagamento do débito vencido e das prestações vincendas. Devedora que deixou de pagar parcela vincenda. Ausência de adimplemento integral que impedia a extinção da mora. Agravo que, quanto ao pedido de exclusão de custas e honorários, inova a matéria levada ao exame da Juíza. Recurso conhecido em parte e, nessa

Ementa:
Execução de título judicial. Acordo celebrado que previa a purgação da mora mediante pagamento do débito vencido e das prestações vincendas. Devedora que deixou de pagar parcela vincenda. Ausência de adimplemento integral que impedia a extinção da mora. Agravo que, quanto ao pedido de exclusão de custas e honorários, inova a matéria levada ao exame da Juíza. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, improvido.